Tribunal: STF
Processo: ARE 1518766
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso extraordinário com agravo.  Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmula do STF. Mandado de Segurança. Observância da ordem cronológica de pagamentos. Direito à informação. Leis nº 8.666, de 1993, e nº 4.320, de 1964. Violação ao princípio da publicidade. Acesso às ordens cronológicas de pagamento.. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional: Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão que manteve a concessão de mandado de segurança para que fosse observada a ordem cronológica de pagamento dos serviços prestados pela Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda. à Secretaria Municipal de Saúde. A empresa buscava, além disso, acesso à certidão de ordem cronológica dos pagamentos, conforme previsto nas Leis nº 8.666, de 1993, e nº 4.320, de 1964.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que, “demonstrado o direito líquido e certo de acesso à informação bem como o direito à observância da ordem cronológica de pagamentos garantida aos licitantes, justifica-se a concessão da segurança com a confirmação da liminar. Por derradeiro, objetivando assegurar a transparência administrativa e em atenção às determinações da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso às Informações), foi publicada a Lei Municipal nº. 7.241/2022, que dispõe sobre a publicização na rede mundial de computadores das informações acerca da ordem cronológica de pagamentos, pelo Poder Executivo”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau concedeu a segurança “para determinar que o impetrado forneça a certidão de ordem cronológica pleiteada pelo impetrante e que observe, na execução orçamentária, a ordem cronológica de exigibilidade no procedimento de quitação de seus débitos, respeitando-se a preferência da Impetrante”. O TJRJ manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o município deve observar a ordem cronológica de pagamentos para quitação dos débitos referentes aos serviços prestados pela recorrida; (ii) verificar se houve violação ao direito à informação e ao princípio da publicidade pela ausência de fornecimento da certidão da ordem cronológica de pagamentos. 



    III. Razões de decidir



    5. De início, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente ao cabimento dos arts. 5º, inc. XXXIII e 37, caput, da Constituição da República e à Lei municipal nº 7.241, de 2022. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    6. O direito à informação e à transparência no trato com os recursos públicos está assegurado pela Constituição e regulamentado pelas Leis nº 8.666, de 1993, e nº 4.320, de 1964, que impõem a observância da ordem cronológica nos pagamentos da Administração Pública.



    7. A concessão do mandado de segurança foi fundamentada na violação ao princípio da publicidade e na ausência de justificativa para a quebra da ordem cronológica, conforme os documentos apresentados no caso, o que caracteriza direito líquido e certo da parte impetrante.



    8. Para revisar a decisão do Tribunal de origem, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Leis nacionais nº 12.527, de 2011; nº 8.666, de 1993; e nº 4.320, de 1964; e Lei municipal nº 7.241, de 2022, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido nos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. IRRESIGNAÇÃO DA MUNICIPALIDADE. O ART. 5º DA LEI 8.666/1993 DETERMINA QUE CADA UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DEVE OBEDECER, NO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BENS, LOCAÇÕES, REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A ESTRITA ORDEM CRONOLÓGICA DAS DATAS DE SUAS EXIGIBILIDADES, SALVO QUANDO PRESENTES RELEVANTES RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO E MEDIANTE PRÉVIA JUSTIFICATIVA DA AUTORIDADE COMPETENTE, DEVIDAMENTE PUBLICADA. A IMPETRANTE COMPROVOU QUE FORNECEU OS MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUE POSSUI CRÉDITOS PENDENTES CONSUBSTANCIADOS NA NOTA DE EMPENHO NE2016/001293 E PRETENDEU ACESSO ÀS ORDENS CRONOLÓGICAS DE PAGAMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 8.666/1993 E NA LEI Nº 4.320/1964, PEDIDO NÃO ATENDIDO. PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 179, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 202).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 100, caput, e 167 da Constituição da República.



    3.1. Afirma que “a impetrante deixa nítido que o pedido de apresentação de certidão era apenas estágio inicial do mandamus, cuja real pretensão é, em fase de cumprimento do acórdão, a obtenção do pagamento, em claro substitutivo à ação de cobrança” (e-doc. 211, p. 11).



    3.2. Sustenta que, “ao manter a concessão da ordem no mandado de segurança em epígrafe, a Vigésima Câmara Cível chancela a indevida obtenção, pelo impetrante, de pagamento pela via administrativa, com burla à ordem de pagamentos por condenações judiciais via precatório, conforme art. 100, caput, da Constituição Federal” (e-doc. 211, p. 12).



    3.3. Argumenta que “não pode o administrador, sob pena de violação aos princípios orçamentário e da separação de Poderes, ser compelido a efetuar o pagamento na via administrativa. O mandado de segurança não pode ser usado como subterfúgio para cobrar crédito do Poder Público em juízo, pela via administrativa, fugindo à fila dos precatórios.” (e-doc. 211, p. 12).



    3.4. Pede “seja provido o presente Recurso Extraordinário, com reforma do aresto recorrido para denegação da ordem” (e-doc. 211, p. 15).



    4. A parte recorrida apresentou contrarrazões postulando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário ou, “na remota hipótese deste Colendo Supremo Tribunal Federal entender pela admissibilidade do presente recurso extraordinário, no mérito, requer seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente os termos do v. acórdão que confirmou a sentença de piso ao passo que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente” (e-doc. 231, p.15).



    4.1 Na análise de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela incidência dos enunciados nº 279, nº 283 e nº 284 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 234).



    5. O agravante alega que “demonstrou satisfatoriamente em seu recurso especial que o que se discute, na verdade, são questões estritamente jurídicas” (e-doc. 243, p. 9).



    5.1. Pondera que “a ausência de impugnação quanto ao cabimento dos artigos 5º, XXXIII e o artigo 37, caput, da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 7.241/2022 não é apta a manter incólume a decisão recorrida, não devendo atrair, por analogia, a incidência dos Enunciados nº 283 e 284, da Súmula do STF e 211 da Súmula do STJ. A decisão ora agravada inadmite o Recurso Extraordinário em razão da ausência de impugnação quanto ao cabimento dos artigos 5º, XXXIII e o artigo 37, caput, da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 7.241/2022. Data maxima venia, tal entendimento não guarda sequer pertinência com o escopo do Recurso Extraordinário, que é limitado a suscitar violação à Constituição federal, e não a dispositivos de Lei Municipal. Tampouco é necessário suscitá-los, uma vez que eles não são aptos a manter incólume a decisão recorrida” (e-doc. 243, p. 14).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A pretensão recursal não merece acolhida. 



    7. De início, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente ao cabimento dos arts. 5º, inc. XXXIII e 37, caput, da Constituição da República e à Lei municipal nº 7.241, de 2022. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    7.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos)



    8. Ademais, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) Cuida-se de apelação interposta contra sentença (index 378) proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado pela BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRURGICAS LTDA. contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO; manteve a decisão liminar e determinou que o impetrado forneça a certidão de ordem cronológica pleiteada e que observe, na execução orçamentária, a ordem cronológica de exigibilidade no procedimento de quitação de seus débitos, respeitando-se a preferência da impetrante.



    (...)



    O direito de acesso à informação na esfera municipal, encontra previsão no Decreto Rio nº 44.745/2018, que regulamenta a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso às Informações), constando em seu art. 21 o prazo de 20 (vinte) dias para conceder o acesso às informações solicitadas ao órgão ou entidade públicos, admitindo-se a prorrogação do prazo, por 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa e ciência ao requerente, consoante o §3º, prazo não respeitado pelo apelante, razão pela qual presente o interesse.



    (...)



    Assim, o art. 5º da Lei 8.666/1993 determina que cada unidade da Administração deve obedecer, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. 



    A regra visa garantir a isonomia, a impessoalidade e a moralidade na realização de pagamentos referentes aos contratos administrativos, de forma a afastar a preterição de interessados que se encontrem em prevalência, em virtude da ordem de exigibilidade de seus créditos. 



    Verifica-se que a impetrante comprovou que forneceu os medicamentos e produtos médicos hospitalares a Secretaria Municipal de saúde e que possui créditos pendentes consubstanciados na nota de empenho NE2016/001293 e pretendeu acesso às ordens cronológicas de pagamento na Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro e no Gabinete do Prefeito, conforme previsto na Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 4.320/1964. 



    Nesse contexto, o impetrante possui direito líquido e certo de obter informações quanto à ordem de pagamentos do ente federado-impetrado, por ser credor da Administração Pública Municipal em razão da nota fiscal 378009-1, nos termos do artigo 5º, da Lei nº 8.666/1993. 



    O Município não afirmou quaisquer razões de interesse público que justificassem o sigilo das informações, apenas defendeu que o tempo entre o pedido administrativo e o pleito judicial é extremamente exíguo. 



    Logo, houve ilegalidade, violadora da regra que impõe a transparência no trato das obrigações e adimplementos públicos e do princípio constitucional da publicidade, que deve dirigir a atuação estatal, na forma como dispõe o artigo 5º, XXXIII e o artigo 37, caput, da Constituição Federal.



    A autoridade coatora apresentou documentos que não guardam correspondência com os empenhos emitidos em favor da Impetrante, tampouco demostram se a ordem cronológica dos pagamentos estaria sendo. 



    De tal sorte, demonstrado o direito líquido e certo de acesso à informação bem como o direito à observância da ordem cronológica de pagamentos garantida aos licitantes, justifica-se a concessão da segurança com a confirmação da liminar. 



    Por derradeiro, objetivando assegurar a transparência administrativa e em atenção às determinações da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso às Informações), foi publicada a Lei Municipal nº. 7.241/2022, que dispõe sobre a publicização na rede mundial de computadores das informações acerca da ordem cronológica de pagamentos, pelo Poder Executivo.” (e-doc. 179, p. 4-7, grifos nossos).



    9. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem reconheceu que “o impetrante possui direito líquido e certo de obter informações quanto à ordem de pagamentos do ente federado-impetrado”; que “houve ilegalidade, violadora da regra que impõe a transparência no trato das obrigações e adimplementos públicos e do princípio constitucional da publicidade”, e que “os documentos apresentados pela recorrente não guardam correspondência com os empenhos emitidos em favor da impetrante” (e-doc. 179, p. 6-7).



    10. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Leis nacionais nº 12.527, de 2011; nº 8.666, de 1993, e nº 4.320, de 1964; e Lei municipal nº 7.241, de 2022, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido nos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. 3. Divulgação de informações sobre atendimento em unidade de saúde. Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na Lei 12.527/2011 e no conjunto probatório. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal e incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”



    (ARE nº 1.344.644-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA AO ACESSO A INFORMAÇÕES. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.313.629-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, p. 24/06/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA. OUVIDORIA. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DAS DENÚNCIAS. PUBLICIDADE. RESTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO SIGILO. LEI 12.527/2011. IN 01/2014-CRG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à solicitação de identificação do autor das denúncias envolvendo servidora pública, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 12.527/2011 e IN 01/2014-CRG), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Carta Federal, ressalvado o meu entendimento pessoal, em caso análogo. Precedente do Plenário: ARE 1.239.344-AgR. 2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.”



    (ARE nº 1.301.527-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A possibilidade de vista a processo administrativo de caráter reservado pela própria parte diretamente interessada demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal 9.784/1999 e Lei 912.527/2011), o que inviabiliza o extraordinário. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez tratar-se, na origem de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (ARE nº 917.690-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewndowski, Segunda Turma, j. 20/10/2017, p. 31/10/2017; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator